Tribunal: STF
Processo: RE 1375560
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário e de Agravo em Recurso Extraordinário, ambos interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 10, Doc. 6):



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS ORIUNDOS DO ESTADO DE GOIÁS. CONTRATAÇÃO ANTES DA CF/88. ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 19 DO ADCT. TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DE TOCANTINS. VINCULAÇÃO AO IGEPREV. DESVINCULAÇÃO POSTERIOR DO RPPS E VINCULAÇÃO AO RGPS. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO RPPS. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE TOCANTINS. COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (fls. 11-16, Doc. 7), pelo IGEPREV e pelo Estado do Tocantins (fls. 18-30, Doc. 7), foram rejeitados. Eis o cabeçalho da ementa do acórdão (fls. 7, Doc. 8):



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.”



    No Recurso Extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Doc. 10), alega-se violação aos artigos 5º, XXXVI; 37, II; e 40, § 13, da CF/1988; ao artigo 19 do ADCT e ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 661.256-RG (Tema 503), pois:



    (a) “o Tribunal Regional Federal da 1° Região, no acórdão combatido, decidiu que a parte autora, ante sua estabilização por força do art. 19 da ADCT, deve ser desaposentado(a) do RGPS e reaposentado(a) no RPPS junto ao IGEPREV/TO, com as devidas compensações de regime ”, esquecendo-se “do teor do art. 18, §2º, da Lei 8.213/91, bem como do julgamento dos Recursos Extraordinários n. 381.367, 661.256 e 827.833, sob a sistemática de repercussão geral, no sentido da impossibilidade da Desaposentacão, por evidente ausência de amparo constitucional e legal para tanto” (fls. 6-7, Doc. 10); 



    (b) “a parte autora pleiteia provimento jurisdicional que lhe assegure o direito de, na condição de servidora do Estado de Tocantins aposentada pelo RGPS, renunciar a seu atual benefício, e ser aposentada pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins – IGEPREV, do qual foi excluída pelas Leis nºs 1.246/2001 e 1.614/2005” (fl. 8, Doc. 10); 



    (c) “apenas os servidores ocupantes de empregos efetivos e que ingressaram mediante concurso público é que poderiam ter seu regime jurídico convertido, de celetista para estatutário ” (fl. 11, Doc. 10); e



    (d) a parte autora não adquiriu efetividade quando foi transferida do Estado de Goiás para o de Tocantins, mas apenas estabilidade e, portanto, não poderia ter seu regime jurídico transferido do celetista para o estatutário.



    Aponta-se, ainda, violação ao art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991, defendendo a necessidade de se devolver ao INSS os valores pagos a título de aposentadoria concedida pelo RGPS. 



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Tocantins e pelo IGEPREV, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição (Doc. 12) alega-se violação ao artigo 40 da CF/1988 e ao artigo 19, caput, e § 1º, do ADCT, pois:



    (a) “consoante o art. 40, acima transcrito, com alteração dada pela EC nº. 20, a vinculação do servidor ao Regime Próprio dependeria da titularidade de cargo efetivo, que, por sua vez, depende da aprovação em concurso público. Ou seja, o servidor não concursado e que, consequentemente, não ocupa constitucionalmente cargo efetivo não estaria abrangido pelo Regime Previdenciário do Estado, mas sim pelo Regime Geral do INSS” (fl. 12, Doc. 12); 



    (b) “a simples condição de estatutário não confere o direito ao regime previdenciário próprio, necessitando, ainda, como comprovado, que ocupe cargo efetivo através da prévia aprovação em concurso público” (fl. 16, Doc. 12); e



    (c) “o Regime Próprio de Previdência do Estado é uma vantagem concedida apenas ao servidor concursado ocupante de cargo efetivo, consoante dispõe a Constituição Federal. Por isso, somente o servidor aprovado em concurso público faz jus ao mesmo, não sendo o caso dos estabilizados, aos quais somente é garantido o direito de permanecerem no cargo em que foram contratados” (fl. 16, Doc. 12).



    O Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE do INSS em relação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988 (desaposentação) e ao art. 18, §2°, da Lei 8.213/1991 (necessidade de devolução ao INSS dos valores pagos a título de aposentadoria concedida pelo INSS), aplicando os óbices previstos nas Súmulas 284/STF e 636/STF, respectivamente. Quanto à matéria remanescente - violação aos arts. 37, II, e 40, §13, da CF/1988, e ao art. 19 do ADCT - admitiu o recurso aduzindo que, “quanto à possibilidade de transposição para o regime estatutário de servidores celetistas com a estabilidade adquirida com base no art. 19 do ADCT, verifica-se que o acórdão decidiu em dissonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal em casos análogos” (Doc. 14).



    Por sua vez, o Recurso Extraordinário do Instituto do Estado do Tocantins e do IGEPREV foi integralmente admitido na origem (Doc. 15).



    No Agravo, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS defendeu a inaplicabilidade das Súmulas 284/STF e 636/STF à hipótese dos autos (Doc. 17).



    É o relatório. Decido. 



     



    Dada a similitude dos fundamentos de ambos os recursos, passo a analisá-los conjuntamente.



     



    Quanto ao Tema 503 (RE 661.256-RG), esta CORTE fixou a seguinte tese:



    “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”.



    Entretanto, o caso concreto refere-se a eventual direito de servidora pública estadual, estabilizada no serviço público por força do art. 19 do ADCT, de mudar do Regime Geral de Previdência Social — no qual foi aposentada por tempo de contribuição —, para o Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, regime próprio de previdência.



    Assim, tratando-se de hipótese diversa, não há falar em aplicação, ao caso, do Tema 503. 



    Feitos esses breves esclarecimentos, o Tribunal de origem, com base na legislação ordinária pertinente (Leis Estaduais 1.246/2001, 1.614/2005 e 2.726/2013) e nas peculiaridades do caso concreto, decidiu que a transferência do RPPS para o RGPS sem a anuência do segurado importaria violação ao princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, vejam-se os seguintes trechos da ementa do acórdão recorrido (fls. 10-11, Doc. 6):



    “1. Cinge-se a controvérsia à verificação da possibilidade de desvinculação da parte autora do RGPS e de sua submissão ao regime próprio de previdência mantido pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado de Tocantins – IGEPREV/TO, eis que teria sido beneficiada com a estabilidade concedida nos termos do artigo 19 do ADCT. 



    (...)



    3. O artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT trouxe a previsão de que seriam considerados estáveis os servidores públicos civis que estivessem em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tivessem sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição. 



    4. O regime próprio de previdência social encontra-se previsto no artigo 40 da Constituição Federal, que traz a autorização para que cada ente federativo institua o regime de previdência de seus servidores, mediante contribuição social prevista em seu artigo 149, §1º. No tocante aos direitos previdenciários dos servidores titulares da estabilidade conferida pelo artigo 19 do ADCT, é importante mencionar que o artigo 40, §2º, da Constituição da República, em sua redação original, dispunha que a lei disporia sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários, não sendo possível inferir, dessa disposição, que o servidor estável, nos termos do ADCT, devesse ser excluído do regime próprio. Com a redação dada pela EC 20/1998, por sua vez, o §13 do mesmo dispositivo constitucional previu que seria obrigatória a inclusão no regime geral de previdência social apenas do servidor ocupante de cargo em comissão, de cargo temporário ou emprego público, não havendo lugar para aplicação extensiva de tal restrição.



    5. Com efeito, a estabilidade no serviço público, concedida por meio do artigo 19 do ADCT, não se confunde com a efetividade no cargo público. Todavia, consolidou-se na esfera federal, por meio do Parecer/GM n. 30, no Processo n. 00001.005869/2001-20, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, da lavra do Min. Gilmar Mendes, quando titular do cargo de AGU, o entendimento no sentido de garantir aos servidores beneficiados com a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT os mesmos direitos previdenciários garantidos aos servidores efetivos.



    6. Na hipótese, a parte autora foi contratada pelo estado de Goiás, antes de outubro de 1983, tendo sido posteriormente transferida para o estado de Tocantins, com a instalação desse estado, em 1989. Todavia, já havia sido estabilizada por força do artigo 19 do ADCT, em outubro de 1988. Após vários anos de contribuição ao sistema de previdência do estado, a Lei Estadual 1.246/2001 excluiu do seu regime próprio os servidores remanescentes do estado de Goiás que não fossem efetivos, estabilizados ou não, transferindo-os para o regime geral de previdência social, tendo muitos se aposentado sob esse regime. Todavia, esses servidores já haviam contribuído para o regime próprio do estado de Tocantins, a cargo do IGEPREV, por cerca de doze anos, desde sua transferência para esse estado até a vigência da Lei 1.246/2001. Assim, mostra-se inequívoco que, ainda que não fossem titulares de cargos efetivos, mas estáveis no serviço público, vinculavam-se a esse regime, o que não poderia ter sido desconsiderado com sua transferência para o regime geral de previdência. Uma vez assegurada a estabilidade no serviço público a esses servidores, por disposição constitucional constante do artigo 19 do ADCT, e tendo ingressado e permanecido no regime próprio do estado de Tocantins por diversos anos, mostra-se indevida sua transferência para o regime geral de previdência pela Lei 1.246/2001. Precedentes desta Turma.



    7. Posteriormente, a Lei Estadual 2.726/2013 veio corroborar esse entendimento, tendo disposto, em seu artigo 1º, que os servidores remanescentes do serviço público do estado de Goiás em exercício no estado de Tocantins estariam incluídos como segurados do regime próprio de previdência social do estado de Tocantins, abarcando aqueles que foram beneficiados com a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT.



    8. Não se trata aqui do instituto da desaposentação, tratado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 661.256/SC, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em sede de repercussão geral, mas de simplesmente reconhecer o direito de retornarem ao regime próprio do estado de Tocantins os servidores indevidamente transferidos para o regime geral de previdência social, sob a responsabilidade do INSS.



    9. Assegurado o direito de a parte autora ser novamente submetida ao regime próprio de previdência social do estado de Tocantins, a cargo do IGEPREV, impõe-se que seja realizada a compensação financeira entre o regime próprio e o INSS, assim como se procedeu com a transferência anteriormente realizada para o RGPS, devendo o pagamento dos proventos de aposentadoria ser realizado pelo IGEPREV/TO.”



    Por sua vez, a sentença, mantida pelo acórdão recorrido, consignou que (fls. 3-6, Doc. 4):



    “INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    17. O tema objeto da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte (RE 661256) versa o tema da desaposentação que não se confunde com a pretensão da parte autora. A pretensão objeto desta relação processual é a mudança do regime geral para o regime próprio de previdência. Não se trata da desaposentação cuja repercussão geral foi admitida pela Suprema Corte.



    18. Ademais, o artigo 543-B do Código de Processo Civil autoriza a suspensão de processos em fase de recurso, o que, à toda evidência, não é o caso retratado nos presentes autos.



    19. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 330, I).



    20. A questão em exame é exclusivamente de direito. Portanto, desafia julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, do CPC, o que passo a fazer doravante.



    21. Registro que estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação.



     PREJUDICIAL DE MÉRITO 



    22. A relação jurídica controvertida é de trato sucessivo no tempo, de sorte que não incide prescrição do fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas há mais de 05 anos (Súmula 85-STJ).



    23. Deve ser ressaltado que a parte autora requereu expressamente apenas as parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal. A alegação de prescrição, além de infundada, é totalmente impertinente.



     MÉRITO 



    24. A inicial foi instruída com documentos que comprovam concessão pela entidade previdenciária estadual do beneficio de aposentadoria por tempo de contribuição de professor(a). A presunção de legitimidade do ato administrativo conduz à conclusão de que há prova do cumprimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. O cumprimento dos requisitos necessários para a aposentadoria, o regime de paridade, integralidade e o valor da renda mensal inicial sequer são questões controvertidas.



    25. O principal ponto da controvérsia está na definição de qual regime previdenciário a que parte autora deve se vincular: regime próprio de previdência do Estado do Tocantins (IGEPREV) OU regime geral de previdência (INSS).



    26. A controvérsia resultou do fato da parte demandante ser servidora oriunda do Estado do Goiás, estabilizada no serviço público por força do artigo 19 do ADCT.



    27. Com a ressalva da compreensão pessoal diversa acerca do tema (Processo 114563620074014, ia Turma Recursal - TO, DJTO 30/09/2008), por imperativo de segurança jurídica, passo a adotar a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região na solução do litígio. No âmbito federal a questão foi solucionada na via administrativa por força do parecer vinculante da lavra do então Advogado-Geral da União GILMAR FERREIRA MENDES, nos seguintes termos conclusivos:



    "IV - CONCLUSÃO Do exposto, visto que a efetividade do servidor tem relação com a forma de admissão, não sendo, portanto, um pressuposto ou pré-requisito para considerar-se alguém servidor pleno ou não, conclui-se que os servidores titulares de cargos efetivos — o ainda que não estáveis nem efetivados — o possuem direito ao mesmo regime previdenciario dos demais servidores titulares de cargos efetivos, v.g., efetivos os cargos, não os servidores, efetivos ou efetivados por concurso público. Com efeito, a nova redação do art. 40, § 13, da Constituição Federal, estabeleceu que, ao "servidor, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação, bem como de outro cargo temporário ou emprego público aplica-se o regime geral de previdência social" (além de excepcionar os cargos em comissão e os empregos públicos, fez-se, para o regime que introduz, uma única distinção, apenas em relação a cargos e empregos temporários). Segue-se que aparentemente não há lugar para uma interpretação extensiva ser aplicada a uma tal restrição" (Parecer N° - GM - 0 3 030, no Processo N° - 00001.005869/2001-20, de Origem do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão da AGU). 



    28. O Tribunal Regional Federal da 1º Região já decidiu que os servidores do Estado do Tocantins remanescentes de Goiás são vinculados ao regime próprio de previdência social (atualmente a cargo do IGEPREV):



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE E EFETIVIDADE. DISTINÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ORIUNDOS DO ESTADO DE GOIÁS. ESTAVEIS NO SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO: § 1° DO ART. 19 DO ADCT. ESTADO DE TOCANTINS. ATO ATACADO: DESVINCULAÇÃO DO RPPS E VINCULAÇÃO AO RGPS. SEGURANÇA CONCEDIDA.A controvérsia posta na presente ação mandamental gira em torno da possibilidade dos substituídos permanecerem vinculados ao Instituto de Previdência do Estado do Tocantins - IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins - IGEPREV.0 INSS tem interesse na lide, porque os substituídos foram desvinculados do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS do Estado de Tocantins e vinculados o Regime Geral de Previdência Social- RGPS, gerido pelo INSS, que percebe contribuições em relação aos citados agentes públicos e concede benefícios. Os substituídos foram contratados antes da Constituição de 1.988 pelo então Estado de Goiás e foram estabilizados no serviço público por aplicação do art. 19 do ADCT. Infere-se do citado dispositivo que o legislador objetivou conferir estabilidade no serviço público àqueles servidores que ingressaram na administração pública até 5 de outubro de 1983, seja ela direta, autárquica ou fundacional, podendo estar vinculados à União, aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios. Na esfera federal houve controvérsia acerca da relação previdenciária dos estabilizados, pois o art. 40 garantia a previdência do servidor titular de cargo efetivo e o estável não era efetivo no cargo público, já que o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, de fato, exigiu dos servidores a participação em certame público para os fins de ostentarem essa condição de efetivos. A questão foi resolvida pelo Parecer GM-030, exarado pelo então Advogado-Geral da União e aprovado pelo Presidente da República, com efeito vinculativo para a Administração federal, reconhecendo aos estáveis os mesmos direitos previdenciários conferidos pela Constituição ao servidor titular de cargo efetivo. Além disso, o art. 243 da Lei 8.112/90 determinou a conversão ao regime juridico único instituído por ela de todos os agentes públicos contratados antes da Constituição de 1.988, sendo ou não estáveis no serviço, o que foi corroborado pela anistia concedida aos agentes demitidos nos termos da Lei 8.878/94. Pende análise no STF da ADI 2968 contra a suposta inconstitucionalidade dessa norma. Essas premissas devem nortear a interpretação jurídica dos fatos discutidos no presente writ, porque a eles é aplicável o disposto no art. 40 da Constituição. Os substituídos ingressaram no então Estado de Goiás antes da Constituição de 1988, no ano de 1.983, são estabilizados e contribuíram até 2001 para o Instituto de Previdência do Estado do Tocantins - IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins - IGEPREV, quando foram desligados do RPPS e vinculados ao RGPS, fato impugnado na ação. Por aplicação da interpretação constitucional e das regras de segurança jurídica e boa-fé das relações os substituídos devem ser mantidos no RPPS do Estado de Tocantins, pois as regras de concessão, manutenção e cálculo dos benefícios a eles aplicável (art. 40) são diversos em tudo das condições de concessão do beneficio no RGPS, especialmente o direito ao valor inicial do beneficio e à paridade entre ativos e inativos que não pode ser observada pelo INSS na manutenção do beneficio. Apelação provida, para conceder a segurança, tornando sem efeito o praticado pela autoridade coatora que excluiu os substituídos do Instituto de Previdência do Estado do Tocantins - IPETINS, atual Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV" (TRF da 1' Região, AC 2006.43.00.001291-1/TO). 



    29. O Direito, portanto, ampara a pretensão da autora de aposentadoria por tempo de contribuição de professora, com proventos integrais e observância da paridade entre proventos e vencimentos, pelo Regime Previdenciário Próprio do Estado do Tocantins, gerido pelo IGEPREV/TO.



    30. Os valores eventualmente pagos em duplicidade podem ser cobrados pelo INSS administrativamente ou por ação judicial. As compensações financeiras entre os regimes se operam por força de norma constitucional (art. 201, § 9°), sendo dispensável qualquer deliberação judicial a respeito. A expedição de CTC não tem qualquer utilidade prática para a parte demandante, uma vez que o direito ao beneficio já está sendo reconhecido nesta sentença.”



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis 8.212/1991, 8.213/1991 e 8.112/1990), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a solução da controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local que rege o regime previdenciário dos servidores públicos do Estado do Tocantins (Leis Estaduais 1.246/2001, 1.614/2005 e 2.726/2013), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em casos semelhantes, vejam-se os seguintes julgados monocráticos: ARE 1.340.349, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, DJe de 27/8/2021; RE 589.159, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 20/9/2012; RE 1.3453.97, de minha relatoria, DJe de 05/10/2021; e ARE 1.346.115, de minha relatoria, DJe de 27/9/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente